Tribunal: TJES
Processo: 5002098-61.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002098-61.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA PAGIO SANCAO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do Acórdão colacionado ao ID 18114998, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cariacica.

O v. Acórdão embargado (ID 18114998) manteve a sentença (ID 15540048) que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Município ao fornecimento de 120 (cento e vinte) unidades mensais de fraldas descartáveis à recorrida MARIA DE FATIMA PAGIO SANCAO. O colegiado fundamentou o
decisum
na responsabilidade solidária dos entes federativos e na existência de pretensão resistida, afastando a tese de ausência de interesse de agir decorrente da Portaria GM/MS nº 6.613/2025.

Em suas razões recursais (ID 18262540), o Município de Cariacica sustenta a ocorrência de (i) contradição, alegando que este Relator, em caso análogo (Processo nº 5007399-86.2025.8.08.0012), proferiu decisão em sentido oposto, reconhecendo a ausência de interesse de agir face à disponibilidade do insumo pelo Programa Farmácia Popular; (ii) omissão quanto à política pública federal específica instituída pela referida Portaria; e (iii) finalidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para extinguir o feito sem resolução do mérito.

Em contrarrazões (apresentadas conforme despacho de ID 19095217), a parte recorrida pugna pela manutenção do julgado, asseverando a inexistência de vícios e o caráter meramente protelatório do recurso.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso (certidão de ID 18275822). Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na suposta contradição entre o acórdão ora guerreado e decisão prolatada por esta mesma Turma em processo diverso, bem como na suposta omissão acerca do impacto da Portaria GM/MS nº 6.613/2025 sobre o interesse processual da demanda.

Após detida análise dos fundamentos expedidos, verifico que não assiste razão ao Município embargante. É imperioso destacar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e estrita, destinando-se exclusivamente à correção de vícios intrínsecos ao julgado, nos moldes do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material."

No que tange à alegada contradição, a tese do Município padece de equívoco técnico processual. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a
interna
, ou seja, aquela verificada entre as proposições da própria decisão, entre o relatório, a fundamentação e o dispositivo. A dissonância entre o acórdão embargado e decisões proferidas em outros processos, ainda que sob a mesma relatoria ou versando sobre idêntica matéria fática, configura, quando muito, divergência jurisprudencial, a qual não desafia a via dos embargos de declaração.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que
"a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna, verificada entre os termos da própria decisão, e não entre o julgado e a orientação jurisprudencial, ou decisões proferidas em outros processos"
(STJ, AgInt no AREsp 1.543.834/SP).

Outrossim, no tocante à Portaria GM/MS nº 6.613/2025, o acórdão enfrentou a matéria de forma exauriente, consignando expressamente que
"a criação de um programa federal (PFPB) que também disponibiliza o insumo [...] não possui o condão de eximir o Município de sua obrigação constitucional"
. Portanto, o que se observa é a nítida intenção de rediscussão do mérito e do critério de julgamento adotado, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio do recurso próprio às instâncias superiores, não se prestando os embargos de declaração para o rejulgamento da lide sob nova ótica.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, por tempestivos, mas no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade interna no julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)